Tribunal: TJMT
Processo: 1013303-12.2022.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013303-12.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO FUZARI LOVO - CPF: 859.544.202-97 (APELADO), SIMONE FERREIRA MUNIZ DE ALMEIDA - CPF: 884.666.122-20 (ADVOGADO), KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo. mandado de segurança. concessão da ordem. nomeação do apelado no concurso público. aprovação fora do número de vagas oferecido no edital. posterior desistência de candidatos com melhor classificação. direito subjetivo configurado. necessidade do serviço caracterizada. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu a ordem em Mandado de Segurança para determinar a nomeação do apelado em cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, o qual foi inicialmente aprovado na 16ª colocação em concurso com 12 vagas para ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2. Há uma questão em discussão: (i) analisar se o candidato aprovado fora do número inicial de vagas adquire direito subjetivo à nomeação quando candidatos mais bem classificados desistem ou são exonerados durante o prazo de validade do certame.

III. Razões de decidir

3. A desistência e a exoneração de candidatos aprovados dentro do número inicial de vagas originalmente previsto no edital conferem aos candidatos classificados fora desse quantitativo, mas imediatamente subsequentes, o direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência do STJ.

4. A inércia da Administração Pública em realizar a nomeação durante todo o prazo de validade do concurso, mesmo diante da abertura de vagas decorrente de desistências, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido. Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.8.2011; STJ, RMS n. 66903 SP 2021/0216242-6, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 21.6.2022; TJMT, MS n. 1006838-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande - MT que concedeu a ordem no Mandado de Segurança n. 1013303-12.2022.8.11.0002, determinando a nomeação do impetrante no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social - Perfil Engenheiro Civil.

O apelante sustenta que o impetrante foi classificado na 16ª posição no concurso público regido pelo Edital n. 02/2017, que previa 12 vagas para ampla concorrência e 2 para pessoas com deficiência.

Alega que a sentença desconsiderou o entendimento firmado no Tema 784 do Supremo Tribunal Federal, de que o mero surgimento de novas vagas não gera direito automático à nomeação.

Argumenta que a Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a conveniência e a oportunidade quanto à nomeação de candidatos aprovados em concurso público.

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato de autoridade pública.

No caso em análise, a questão central reside na existência de direito subjetivo à nomeação em cargo público quando o candidato é inicialmente aprovado fora do número de vagas previsto no edital.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 598.099, consolidou o entendimento de que
"O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação"
(Tema 161 de Repercussão Geral).

Esse precedente fundamenta-se no princípio da proteção à confiança, desdobramento do postulado da segurança jurídica, que vincula a Administração Pública ao cumprimento das normas definidas no edital, garantindo estabilidade às relações jurídicas constituídas no decorrer do certame.

O apelante ampara sua irresignação no Tema 784 do STF, que enuncia:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato"
.

Contudo, a aplicação desse entendimento deve ser avaliada com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, especialmente quando há desistência ou exoneração de candidatos aprovados dentro do número de vagas originalmente estipulado no edital.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem reconhecido a existência de situação jurídica distinta nessas situações, admitindo o direito à nomeação de candidatos que, embora inicialmente classificados além das colocações dispostas no edital, passam a integrar o rol dos convocáveis em razão da vacância surgida durante o prazo de vigência do certame. Nessa hipótese, a restrição fixada no Tema 784 não incide de forma absoluta, uma vez que a desistência ou exoneração de candidatos classificados em posições superiores altera a relação de aprovados, permitindo que os anteriormente excedentes alcancem o número de vagas contempladas no edital.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO COMO EXCEDENTE. DESISTÊNCIA DE CONCORRENTES. RECLASSIFICAÇÃO E INSERÇÃO DENTRO DO ROL DE VAGAS OFERECIDAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS REMUNERATÓRIOS PRETÉRITOS. 1. A exoneração e a desistência de concorrentes mais bem classificados, ocorridas durante o prazo de validade do concurso, que ensejarem a reclassificação do excedente (cadastro de reserva) para dentro do número de vagas oferecidas inicialmente, fazem surgir em seu favor o direito público subjetivo à nomeação no cargo, observado o teor do RE 598.099/MS, julgado com repercussão geral. Jurisprudência do STJ. 2. Descabe indenização por nomeação tardia, ainda que sob a roupagem de "remuneração atrasada". Inteligência do RE 724 .347/DF, rel. Ministro Roberto Barroso. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido”
. (STJ, RMS n. 66903 SP 2021/0216242-6, Rel. Min. Francisco Falcão, T2 - Segunda Turma, j. 21.6.2022).

Nestes autos, ficou demonstrado que candidatos classificados dentro do quantitativo inicial de vagas foram exonerados ou tiveram suas nomeações anuladas durante o prazo de validade do concurso.

Conforme documentação juntada ao processo, o candidato aprovado em 1º lugar foi exonerado pelo Ato n. 415/2019; o candidato aprovado em 3º lugar, pelo Ato n. 487/2019; e os candidatos classificados em 2º e 4º lugares tiveram suas nomeações tornadas sem efeito.

Essa sequência de vacâncias resultou na inclusão do apelado - originalmente classificado na 16ª posição - no rol de candidatos abrangidos pelo número de vagas previsto no edital inaugural, ainda dentro da vigência do certame, prorrogada até 2.4.2022.

Sobre a matéria:

“
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA — INICIAL MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO — CERTAME DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL — ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS EM VIRTUDE DA ABDICAÇÃO DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS E DEVIDAMENTE NOMEADOS — COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE A ATESTA DESISTÊNCIA EXPRESSA BEM COMO PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CARACTERIZADA A NECESSIDADE DO SERVIÇO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de pedidos de exoneração, bem como de desistência expressa de candidatos mais bem classificados, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado fora do número de vagas inicialmente ofertadas, quando tais recusas forem capazes de alcançar a classificação do impetrante. Verificada a nomeação de candidatos mais bem classificados, os quais optaram por não assumir o cargo para o qual foram convocados, demonstrada está a necessidade de Serviço por parte da Administração Pública. Segurança Concedida”
. (TJMT, MS n. 1006838-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 6.6.2024).

A Administração Municipal, mesmo diante das vagas decorrentes de desistências e exonerações, deixou de convocar o apelado durante todo o prazo de validade do concurso, o qual perdurou por quatro anos.

Tal conduta omissiva configura preterição arbitrária e imotivada, especialmente diante da comprovada necessidade de provimento dos cargos, evidenciada pelas nomeações originalmente efetivadas e posteriormente anuladas.

A atuação administrativa deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima.

Quando o Poder Público realiza nomeações para determinado cargo e, em seguida, estas são desfeitas por desistência ou exoneração, presume-se a manutenção da imprescindibilidade do serviço público correspondente.

A omissão injustificada da Administração fere o princípio da segurança jurídica e frustra a legítima expectativa criada pelo próprio certame.

O Juízo de origem aplicou corretamente os precedentes do STF e do STJ, ao reconhecer que a hipótese dos autos não se enquadra na vedação estabelecida no Tema 784, mas sim na exceção que confere aos candidatos inicialmente excedentes o direito subjetivo à nomeação, em virtude da desistência de candidatos mais bem classificados.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, demonstrando a caracterização tanto do direito líquido e certo quanto da preterição arbitrária praticada pela Administração Municipal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Em Reexame Necessário, confirmo a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025